Tribunal: TRF3
Processo: 5000966-53.2024.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
379/1006)

5000966-53.2024.4.03.6130

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000966-53.2024.4.03.6130

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

APELADO: EBAZAR.COM.BR. LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INMETRO. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO DIVULGADO POR TERCEIRO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo INMETRO contra a sentença de procedência do pedido prolatada em sede de embargos à execução fiscal opostos em face da cobrança de multa por infração administrativa tipificada nos arts. 1o e 5o da Lei n.o 9.933/99 (viabilizar o comércio virtual de produtos irregulares).

O INMETRO sustenta que o executado/parte apelada prestou serviços, ao disponibilizar o serviço de "prestação e exploração de serviços relacionados às atividades de comércio eletrônico", consoante se observa do seu próprio objeto social, o que atrai a sua responsabilidade, nos termos do supracitado art. 5o da Lei n. 9.993/99.

II. RAZÕES DE DECIDIR

O executado/apelado atua como diretório eletrônico de empresas e produtos, sem ingerência prévia sobre o conteúdo postado por usuários.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal afasta, em regra, a responsabilidade objetiva da plataforma digital por conteúdos inseridos por terceiros, salvo em casos de omissão após notificação judicial específica.

A responsabilização genérica das plataformas comprometeria a viabilidade do comércio eletrônico, diante da impossibilidade de controle prévio e absoluto de todos os anúncios publicados.

III. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000966-53.2024.4.03.6130

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

ADVOGADO do(a) APELADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

APELADO: EBAZAR.COM.BR. LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO contra a sentençadeprocedência do pedido prolatada em sede de embargos à execução fiscal opostos por EBAZAR.COM.BR LTDA. em face da cobrança de multa por infração administrativa tipificada nos artigos 1o e 5o da Lei n.o 9.933/99 (viabilizar o comércio virtual de produtos irregulares).

Nas razões recursais, o INMETRO pugna pela reforma da r. sentença sustentando que o E-BAZAR prestou serviços, ao disponibilizar o serviço de "prestação e exploração de serviços relacionados às atividades de comércio eletrônico", consoante se observa do seu próprio objeto social, o que atrai a sua responsabilidade, nos termos do supracitado art. 5o da Lei n. 9.993/99.

Apresentada contrarrazões pela parte apelada.

É o relatório.

VOTO

O recurso de apelação não comporta provimento.

O apelado EBAZAR é um site intermediador do comércio eletrônico, não guardando responsabilidade sobre o conteúdo lançado pelos anunciantes. Nesse sentido, cito julgados do C.STJ e deste Tribunal:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CF. NÃO CONHECIMENTO. FRAUDE PRATICADA POR ADQUIRENTE DE PRODUTO ANUNCIADO NO MERCADO LIVRE. ENDEREÇO DE E-MAIL FALSO. PRODUTO ENTREGE SEM O RECEBIMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO EXIGIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Ação de indenização por danos materiais ajuizada em 09/03/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 26/03/2020 e atribuído ao gabinete em 07/08/2020.

2. O propósito recursal é definir se o site intermediador no comércio eletrônico pode ser responsabilizado por fraude perpetrada por terceiro, a qual culminou na venda do produto pelo ofertante sem o recebimento da contraprestação devida.

3. A alegada violação a dispositivo constitucional não pode ser apreciada na via estreita do recurso especial.

4. O comércio eletrônico é utilizado em larga escala pelos consumidores e, ante a proliferação dos dispositivos móveis, se tornou, para muitos, o principal meio de aquisição de bens e serviços. Nesse cenário, os sites de intermediação (facilitadores) têm especial relevância, já que facilitam a aproximação de vendedores e compradores em ambiente virtual. O Mercado Livre atua nesse ramo desde 1999, propiciando a veiculação de anúncios na internet e o contato entre ofertantes e adquirentes. A principal finalidade desses sites é viabilizar a circulação de riquezas na internet e equiparar vendedores e adquirentes, de modo a simplificar as transações on-line.

5. Para o Marco Civil da Internet, os sites de intermediação enquadram-se na categoria dos provedores de aplicações, os quais são responsáveis por disponibilizar na rede as informações criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação. Isso significa que os intermediadores estão sujeitos às normas previstas na Lei 12.965/2014, em especial àquelas voltadas aos provedores de conteúdo.

6. A relação jurídica firmada entre o site intermediador e os anunciantes, embora tangencie diversas modalidades contratuais disciplinadas no CC/02, é atípica. Tal circunstância impõe ao julgador a laboriosa tarefa de definir o regime de responsabilidade civil aplicável ao vínculo firmado entre o intermediário e o ofertante.

7. O responsável pelo site de comércio eletrônico, ao veicular ofertas de produtos, disponibilizando sua infraestrutura tecnológica e, sobretudo, ao participar das respectivas negociações em caso de aceitação por parte do adquirente, assume a posição de fornecedor de serviços. A remuneração pelo serviço prestado pelo intermediador, por sua vez, é variável e pode ser direta ou indireta. Nesta, a remuneração é oriunda de anúncios publicitários realizados no site, enquanto naquela, normalmente é cobrada uma comissão consistente em percentagem do valor da venda realizada no site.

8. A relação entre o ofertante e o intermediador será ou não de consumo a depender da natureza da atividade exercida pelo anunciante do produto ou serviço. Se o vendedor for um profissional que realiza a venda de produtos com habitualidade, ele não se enquadrará no conceito de fornecedor instituído no art. 3o do CDC, de modo que a responsabilidade civil do site será regida pelas normas previstas no Código Civil. Lado outro, caso o vendedor não seja um profissional e não venda produtos ou ofereça serviços de forma habitual, havendo falha na prestação de serviços por parte do intermediário, aplicam-se as normas previstas no CDC. Sendo a relação de consumo, para emergir a responsabilidade do fornecedor de serviços, é suficiente a comprovação do dano; da falha na prestação dos serviços e do nexo de causalidade entre o prejuízo e o vício ou defeito do serviço.

9. Na espécie, o fato de o fraudador não ter usufruído de mecanismos utilizados na intermediação do comércio eletrônico, nem utilizado-se da plataforma disponibilizada pelo Mercado Livre para praticar a fraude, obsta a qualificação do ocorrido como uma falha no dever de segurança. Não houve, ademais, divulgação indevida de dados pessoais, nem mesmo violação do dever de informar. Resta ausente, assim, a falha na prestação dos serviços. Não só, a fraude praticada por terceiro em ambiente externo àquele das vendas on-line não tem qualquer relação com o comportamento da empresa, tratando-se de fato de terceiro que rompeu o nexo causal entre o dano e o fornecedor de serviços.

10. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência inviabiliza a análise do dissídio.

11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.880.344/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021-grifei)

AÇÃO DE RITO COMUM – ADMINISTRATIVO – MULTA DA ANVISA POR PUBLICIDADE DE PRODUTO SEM REGISTRO – MERCADO LIVRE – PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS ONLINE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO (DE 2006, MULTA DE R$ 10.000,00), COMETIDA PELO USUÁRIO – PROCEDÊNCIA AO PEDIDO – PROVIMENTO À APELAÇÃO PRIVADA

(...)

2 - O anúncio veiculando venda do produto Formitec, que não possuía registro na ANVISA (combateria formiga, cupins, abelhas, baratas, moscas etc), foi constatado em 20/03/2006, conforme o AI.

3 - Ao tempo dos fatos, não existia legislação regulamentando a internet, o que passou a ser tratado na Lei 12.965/2014, o Marco Civil da Internet.

4 - A atividade do polo autor, independentemente da ausência de lei ao tempo dos fatos, pode assim ser definida, REsp 1880344/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/03/2021, dje 11/03/2021: “sites de intermediação enquadram-se na categoria dos provedores de aplicações, os quais são responsáveis por disponibilizar na rede as informações criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação. Isso significa que os intermediadores estão sujeitos às normas previstas na Lei 12.965/2014, em especial àquelas voltadas aos provedores de conteúdo. A relação jurídica firmada entre o site intermediador e os anunciantes, embora tangencie diversas modalidades contratuais disciplinadas no CC/02, é atípica. Tal circunstância impõe ao julgador a laboriosa tarefa de definir o regime de responsabilidade civil aplicável ao vínculo firmado entre o intermediário e o ofertante. O responsável pelo site de comércio eletrônico, ao veicular ofertas de produtos, disponibilizando sua infraestrutura tecnológica e, sobretudo, ao participar das respectivas negociações em caso de aceitação por parte do adquirente, assume a posição de fornecedor de serviços. A remuneração pelo serviço prestado pelo intermediador, por sua vez, é variável e pode ser direta ou indireta. Nesta, a remuneração é oriunda de anúncios publicitários realizados no site, enquanto naquela, normalmente é cobrada uma comissão consistente em percentagem do valor da venda realizada no site”.

5 - Afigura-se incontroverso que os produtos vendidos não o são diretamente pelo Mercado Livre, este a disponibilizar plataforma online onde usuários fazem a venda direta para as pessoas que desejam comprar.

6 - É sabido que a internet, para muitos, a ser um território hipoteticamente sem lei, tornando a fantástica ferramenta, em um sem número de vezes, palco para o cometimento de ilícitos, dos mais graves aos mais brandos, fatos corriqueiros e bastante em voga na atualidade.

7 - Repousando a autuação em infringência ao art. 10, inciso V, da Lei 6.437/1977 (“fazer propaganda de produtos sob vigilância sanitária, alimentos e outros, contrariando a legislação sanitária”), resta saber se legítimo o apenamento do polo recorrente, cuja resposta a ser negativa.

8 - O constitucional princípio da intranscendência, art. 5o, inciso XLVI, impõe que a sanção deva ser aplicada àquele que tenha cometido o ilícito.

9 - É verdade que, amplo senso, a plataforma do Mercado Livre (ML) veiculou, sim, a venda do produto sem registro e este, certamente, a não ser o único caso; todavia, adentrando-se ao núcleo da controvérsia, não apurou a ANVISA que o produto foi disponibilizado por agir próprio ou exclusivo do ML.

10 - A natureza específica do site de intermediação faz surgir a hermenêutica de que o usuário deve ser o responsável por suas ações, embora se utilize do site de intermediação, sob pena de tornar inviável a própria atividade econômica, uma vez que, para qualquer navegante em referido sítio eletrônico, um número infinito de vendedores, anunciantes e produtos está disponível para os potenciais compradores, não sendo possível, humanamente falando, o controle específico, um a um, de tudo que é postado na grande rede e nos sites do gênero.

11 - Por outro lado, existe, sim, a possibilidade de incidência, nos dias atuais, de inteligência artificial que labore com a busca por resultados objetivos, assim determinados produtos, se anunciados de maneira correta, em termos de escrita, com por exemplo “vende-se cocaína”, podem ser prontamente bloqueados diretamente pelo site, mas isso não inibe que astutos meliantes criem códigos ou alterem palavras, letras, a fim de se desvencilharem do filtro, assim, em tese, haveria a necessidade de humanos ficarem na rede 24 horas entrando em todas as páginas de anúncio e verificando todos os conteúdos disponibilizados, o que, como acima firmado, põe-se impossível.

12 - A título ilustrativo acerca da irrazoabilidade de se buscar individualmente por todo e qualquer conteúdo na rede mundial de computadores, a jurisprudência é pacífica, no sentido da necessidade de se indicar o endereço específico, onde haja conteúdo irregular, para então se ordenar a retirada e, surgindo a partir daí, responsabilizações em caso de inércia. Precedente.

13 - Ato contínuo e em harmonia com tudo o quanto anteriormente exposto, reconhecendo tal dificuldade, a própria ANVISA celebrou Protocolo de Cooperação Técnica no ano 2015, renovado no ano 2018, onde a parceria permite que o Mercado Livre forneça à Agência dados dos responsáveis por publicidades irregulares, além de disponibilizar uma ferramenta de busca e remoção desses anúncios (https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2018/anvisa-e-mercadolivre-renovam-parceria).

14 - Não existe dolo do Mercado Livre no caso concreto, nem demonstrado elemento volitivo para a prática da infração, decorrendo a exposição à venda do produto Formitec de ação de terceiro, este o expositor do produto irregular.

15 - O ML não ostenta a condição de direto anunciante, não se afigurando justa a responsabilização por infração que não cometeu e, conforme contido na r. sentença, houve retirada do anúncio após determinação administrativa, ID 86943227 - Pág. 75.

16 - Diante de clarividente venda por terceiro, não se há de falar em objetiva responsabilidade, porque o tipo de negócio em exame não permite a fiscalização individualizada a todos os usuários nem a todos os produtos vendidos na plataforma, de forma ininterrupta, vinte e quatro horas por dia.

17 - A presente lide a servir para que o ML, embasado naquele próprio Termo de Cooperação junto à ANVISA, diuturnamente implemente ferramentas tecnológicas de varredura da rede, tenha pleno controle dos usuários, em termos de identificação, bem assim adote postura rígida e eficaz em relação aos transgressores, auxiliando prontamente ao Poder Público no combate às irregularidades, pois determinados produtos podem causar severos danos, de todas as ordens, inclusive morte, por isso dentro do que a razoabilidade permite e utilizando tudo que se tem de mais moderno na informática, deve o Mercado Livre empregar, porque o presente resultado da lide não significa um salvo conduto ou uma autorização para abrandamento de fiscalização, que também deve assumir e efetivamente realizar, aplicando-se, aqui, o Direito para um caso específico, portanto, para outras situações, o desfecho pode ser diverso, alerte-se.

18 - Em tudo e por tudo, pois, de rigor o afastamento da multa aplicada, porque não detém responsabilidade o polo autor.

19 - Honorários recursais ausentes, sentenciada a causa sob a égide do CPC anterior, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.

20 - Provimento à apelação, reformada a r. sentença, para julgamento de procedência ao pedido, a fim de afastar a multa aqui litigada, invertendo-se a sujeição sucumbencial, tudo na forma retro estabelecida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0020226-54.2011.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO, julgado em 10/08/2021, DJEN DATA: 18/08/2021-grifei)

Igualmente, há entendimento do C.STJ sobre a impossibilidade de impor às plataformas de comércio eletrônico prévia fiscalização sobre origem de todos os produtos veiculados em seus domínios:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. SITE DE INTERMEDIAÇÃO DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DE ANÚNCIOS. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO.

1. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 7/8/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 20/3/2023 e concluso ao gabinete em 8/8/2023.

2. O propósito recursal é definir se a) houve negativa de prestação jurisdicional, b) é possível atribuir ao intermediador de comércio eletrônico a obrigação de excluir, em razão de notificação extrajudicial, anúncios de vendas que violem os termos de uso da plataforma e c) os embargos de declaração opostos pela recorrente tiveram intuito protelatório.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15.

4. Para o Marco Civil da Internet (MCI), os sites intermediadores do comércio eletrônico enquadram-se na categoria dos provedores de aplicações, os quais são responsáveis por disponibilizar na rede as informações criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação. Precedentes.

5. A publicação de anúncios em plataforma de comércio eletrônico é regida pelos seus termos de uso, os quais são utilizados, entre outras finalidades, para estabelecer as práticas aceitáveis no uso dos serviços, bem como as condutas vedadas. Não há regulamentação, no MCI, das práticas implementadas pelas plataformas de comércio eletrônico em virtude do descumprimento dos termos de uso. Assim, é preciso considerar as disposições aplicáveis aos provedores de aplicações.

6. Salvo as exceções previstas em lei, os provedores de aplicações apenas respondem, subsidiariamente, por danos gerados em decorrência de conteúdo publicado por terceiro após o desatendimento de ordem judicial específica (art. 19 do MCI). Busca-se evitar o abuso por parte dos usuários notificantes, o monitoramento prévio, a censura privada e remoções irrefletidas. Nessa linha, conforme jurisprudência desta Corte, não é possível impor aos sites de intermediação a responsabilidade de realizar a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos. Isto é, à exceção das hipóteses estabelecidas no MCI, os provedores de aplicações não têm a obrigação de excluir publicações realizadas por terceiros em suas páginas, por violação aos termos de uso, devido à existência de requerimento extrajudicial.

7. Na espécie, portanto, a pretensão da recorrida de atribuir à recorrente a obrigação de excluir, em razão de requerimento extrajudicial, todos os anúncios relativos a produtos anunciados em seu site (Mercado Livre), que estão em desconformidade com os termos de uso, não encontra respaldo no ordenamento jurídico. A imposição de exclusão genérica de conteúdos obrigaria a ré a realizar uma verdadeira devassa nos anúncios existentes em sua plataforma. Ademais, por se tratar de publicações não ofensivas a direito da personalidade recorrida, mas alegadamente violadoras dos termos de uso, já que houve disponibilização de produtos em desconformidade com as regras técnicas, seria necessário oportunizar aos anunciantes dos produtos o contraditório antes da exclusão dos anúncios.

8. Nos termos da Súmula 98 do STJ, "embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório". No particular, os embargos opostos pela recorrente tiveram por objetivo assegurar a manifestação expressa do Tribunal a quo a respeito do conteúdo do art. 19 do MCI, a fim de garantir o prequestionamento, razão pela qual deve ser afastada a multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC.

9. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.088.236/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024-grifei)

Dessa maneira, ainda que entenda a importância de se coibir a comercialização de produtos irregulares, considerando os dispositivos acima mencionados, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Levando-se em conta o não provimento do recurso de apelação, de rigor a aplicação da regra do § 11o do art. 85 do CPC, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários advocatícios em 1%.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INMETRO. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO DIVULGADO POR TERCEIRO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo INMETRO contra a sentença de procedência do pedido prolatada em sede de embargos à execução fiscal opostos em face da cobrança de multa por infração administrativa tipificada nos arts. 1o e 5o da Lei n.o 9.933/99 (viabilizar o comércio virtual de produtos irregulares).

O INMETRO sustenta que o executado/parte apelada prestou serviços, ao disponibilizar o serviço de "prestação e exploração de serviços relacionados às atividades de comércio eletrônico", consoante se observa do seu próprio objeto social, o que atrai a sua responsabilidade, nos termos do supracitado art. 5o da Lei n. 9.993/99.

II. RAZÕES DE DECIDIR

O executado/apelado atua como diretório eletrônico de empresas e produtos, sem ingerência prévia sobre o conteúdo postado por usuários.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal afasta, em regra, a responsabilidade objetiva da plataforma digital por conteúdos inseridos por terceiros, salvo em casos de omissão após notificação judicial específica.

A responsabilização genérica das plataformas comprometeria a viabilidade do comércio eletrônico, diante da impossibilidade de controle prévio e absoluto de todos os anúncios publicados.

III. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao recurso de apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão